Tribunal: STF
Processo: ARE 1477589
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-18
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE PACIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. EVENTO MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORRIGIDOS DE OFÍCIO. 1. A parte requerida é pessoa jurídica de direito público, que responde pelo risco administrativo, ou seja, por qualquer dano que seus agentes causem a terceiros, independentemente da existência de culpa, pelo que basta a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal. 2. Na hipótese, é fato que o histórico de atendimento do paciente indica que nenhum dos médicos públicos foi capaz de vislumbrar a real situação do paciente quando deu entrada no Hospital Municipal, qual seja trauma abdominal agudo, agindo, ambos, com imperícia e negligência, que culminou na morte do esposo e pai dos autores. 3. Estamos diante da clássica teoria da “perda de uma chance”, visto que o erro de diagnóstico contribuiu, de forma direta, para o agravamento do quadro de saúde do paciente, diminuindo suas opções de tratamento e subtraindo-lhe, por completo, a possibilidade de prevenir o indesejado resultado morte. 4. O óbito do paciente, tendo por cenário o flagrante erro médico, certamente gerou para os autores indignação, sensação de impotência, fragilidade emocional, dor, sofrimento e sequelas emocionais, devendo, portanto, serem ressarcidos moralmente. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que, nos casos de dano-morte, a indenização por dano moral, em regra, gira em torno de 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários-mínimos, por tratarse de valor que não representa condenação exorbitante, assim como ameniza, na medida do possível, a dor dos lesionados. 6. Na espécie, considerando que o valor do salário-mínimo à época da prolação da sentença (27/04/2022) era R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) arbitrado a título de danos morais para a viúva, assim como a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada filho, encontram-se dentro dos patamares adotados pela Corte Superior, pois equivalem, respectivamente e aproximadamente, a 66 (sessenta e seis) e 33 (trinta e três) salários-mínimos. 7. No caso em tela, entende-se que, tanto em relação aos danos materiais, quanto aos danos morais, os juros moratórios devem fluir a partir da data do evento danoso, isto é, para o primeiro, a data do pagamento do serviço funerário, e para o segundo, o dia do falecimento do esposo e pai dos autores. Inteligência da súmula n. 54/STJ. 8. A atualização monetária será feita da forma descrita na sentença, mas com juros moratórios desde a data do evento danoso, até 08/12/2021, a partir de quando deverão ser observadas as inovações trazidas no artigo 3°, da EC n. 113/2021 (incidência, uma única vez, do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente), por se tratar de consectário legal e matéria de ordem pública. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Primeiramente, no que pertine à alegação de prescrição, verifica-se a ausência do requisito do necessário prequestionamento, porque não abordado no acórdão recorrido e nem interposto embargos de declaração para efeito de suprir tal carência. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Anoto que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, é necessário seu exame nas instâncias de origem para que se viabilize o recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. Assim, esse ponto carece do necessário prequestionamento. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos, o que não viabiliza o extraordinário por ausência do necessário prequestionamento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, ainda que a questão verse sobre matéria de ordem pública, é necessário o prequestionamento” (AI nº 733.846/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/6/09). 



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em comento, das provas coligadas, exsurge-se nítida a falha na prestação de serviço, nas modalidades negligência e imperícia, visto que os médicos que atenderam e examinaram o Sr. Raildo Domingos dos Santos Passos não foram capazes de diagnosticar a lesão dos órgãos internos, muito menos aplicar o tratamento cirúrgico necessário.



    Embora o Sr. Raildo Domingos dos Santos Passos tenha realizado raio-X do tórax, crânio e pernas, o Dr. Joelington Dias Batista atuou com imperícia ao valorar os resultados dos exames, pois, conforme confessado por ele em audiência de instrução, não conseguiu ver as fraturas dos arcos costais do paciente.



    Já o médico clínico geral, o Sr. Sandro Rogério Kaku, diagnosticou o Sr. Raildo Domingos dos Santos Passos como mero portador de uma dor localizada na região do pescoço/nuca, liberando-o da unidade de saúde com uma receita de analgésicos.



    Diante de tal cenário, é fato que o histórico de atendimento do Sr. Raildo Domingos dos Santos Passos indica que nenhum dos médicos públicos foi capaz de vislumbrar a real situação do paciente quando deu entrada no Hospital Municipal, qual seja trauma abdominal agudo, agindo, ambos, com imperícia e negligência, que culminou na morte do esposo e pai dos autores.



    Estamos diante da clássica teoria da “perda de uma chance”, visto que o erro de diagnóstico contribuiu, de forma direta, para o agravamento do quadro de saúde do Sr. Raildo Domingos dos Santos Passos, diminuindo suas opções de tratamento e subtraindo-lhe, por completo, a possibilidade de prevenir o indesejado resultado morte.



    Feitas as considerações alhures, nítidos os elementos da responsabilidade civil do município réu, quais sejam o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano experimentado, situação que enseja a indenização por danos morais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente